Tribunal: TJMT
Processo: 1039219-46.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039219-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENNIFER FERNANDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 000.698.931-44 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRATO SEM DATA DE INCLUSÃO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de negativação indevida. A parte autora recorreu pedindo majoração e a parte ré pedindo improcedência. O cerne está na comprovação da dívida e na configuração do dano moral diante de extrato que não especifica a data da inclusão da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a distribuição do ônus da prova quanto à existência e origem do débito negativado; (
ii
) a configuração do dano moral quando o extrato apresentado pela parte autora não especifica a data da inclusão da restrição, impossibilitando a análise de preexistência (Súmula 385 do STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cabe ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do débito inscrito (art. 373, II, CPC e Súmula 50 da Turma Recursal). A ausência de contrato ou documento que lastreie a cessão de crédito torna a dívida inexistente e a cobrança indevida, mantendo-se a sentença neste ponto.

4. Para a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em casos de negativação, é imprescindível a apresentação de extrato que contenha a data efetiva da inclusão. A ausência dessa informação impede a verificação de anotações preexistentes e a aplicação da Súmula 385 do STJ.

5. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (data da negativação), afasta-se a presunção de abalo moral, reformando-se a sentença para excluir a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso da parte reclamada parcialmente provido. Recurso da parte reclamante prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A ausência de prova da origem da dívida pelo credor enseja a declaração de sua inexistência. 2. A falta de comprovação da data de inclusão da restrição creditícia impede a análise da legitimidade da negativação frente à Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turma Recursal/MT, Súmula 50; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1039219-46.2025.8.11.0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: JENNIFER FERNANDA DA SILVA PEREIRA e ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Recorrido
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e JENNIFER FERNANDA DA SILVA PEREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JENNIFER FERNANDA DA SILVA PEREIRA ajuizou reclamação em face de ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Noticiou que: a) foi surpreendida pela negativa de concessão de crédito no comércio local sob alegação de restrição creditícia; b) consultou o SPC/SERASA e confirmou pendência financeira indevida em seu nome, sendo a reclamada supostamente credora do valor de R$ 996,82, referente ao contrato nº 43753363, disponibilizado em 06/09/2021; c) jamais contraiu dívidas com a reclamada ou firmou contrato que pudesse gerar o débito; d) procurou a requerida via SAC para saber da origem dos débitos, mas não obteve explicação nem êxito na retirada do seu nome da lista de devedores. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito; c) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes; b) não há nos autos qualquer documento que comprove que o crédito específico da reclamante foi cedido à reclamada; c) inexiste nos autos demonstração inequívoca da contratação; d) a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva; e) o dano decorrente da má prestação do serviço é in
re

ipsa
; f) a parte reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, mas são supervenientes às discutidas na reclamação. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexistência do débito negativado pela reclamada no valor de R$ 996,82; b) determinou à empresa reclamada a retirada dos dados da reclamante nos cadastros
negativadores
pela dívida discutida no prazo de 5 dias, sob pena de multa simples de R$ 2.000,00; c) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é insuficiente como reparação dos prejuízos imateriais infligidos; b) a condenação em valor ínfimo ante o poder econômico do ofensor descaracteriza o caráter punitivo e o efeito pedagógico da indenização; c) a indenização por dano moral deve ter caráter pedagógico e preventivo, sendo de tal monta que iniba o ofensor de repetir seu comportamento. Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

O
Recurso Inominado
também foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) é legítima a restrição questionada, pois a recorrida consentiu com o contrato que lhe deu origem; b) a reclamada se desincumbiu plenamente do ônus da prova ao acostar aos autos documentação robusta que comprova a existência e legitimidade da dívida; c) não há que se falar em dano moral in
re

ipsa
no caso em tela, pois não houve comprovação de abalo à personalidade ou à dignidade da reclamante; d) o valor da indenização por danos morais é excessivo e deve ser reduzido; e) os juros de mora não devem incidir desde a data do evento danoso, mas sim a partir da data do julgamento; f) a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer é excessiva. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais; c) alterar o termo inicial dos juros de mora; d) reduzir o valor da multa por descumprimento.

As
contrarrazões
foram apresentadas pela parte reclamante
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte reclamada não apresentou qualquer documento que comprove a origem da dívida ou a regularidade da cessão de crédito. A ausência de prova invalida a suposta relação contratual, tornando a cobrança indevida e caracterizando a conduta ilícita.

O juízo de primeiro grau elucidou bem a questão:
"ao analisar os autos não há qualquer documento que comprove que o cr
é
dito
específico
da Reclamante foi cedido Reclamada"
.

Dessa forma, a parte credora não apresentou nenhum documento, devendo ser presumido que a dívida é inexistente.

Nesse sentido:

“(...) 5. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A inexistência de qualquer elemento de prova a fim de comprovar "a regular contratação do empréstimo", invalida a suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando sua conduta ilícita. (...) (N.U 1003988-22.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024)”

Portanto, a sentença deve ser mantida no que tange à declaração de inexistência do débito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

É imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor. Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

“(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso concreto, o extrato apresentado pela parte autora (
ID/PJe2 326761352
) não especifica a data de inclusão da restrição. O campo "Data", referente à anotação da Recorrente, indica "06/09/2021", mas não esclarece se corresponde à data de vencimento da dívida ou à data da efetiva inscrição.

Ademais, essa ambiguidade impede a verificação segura sobre a preexistência de outras anotações legítimas, requisito essencial para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e caracterizar o dano moral
in
re

ipsa
.

Assim, a parte reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva ocorrência do dano moral decorrente de uma anotação que seria a primeira ou a única em seu nome.

Logo, a condenação por danos morais deve ser afastada.

Tópicos prejudicados.

Não havendo dano, encontra-se prejudicado o exame do quantum indenizatório
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamada e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pela parte reclamante.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITRIOS NAO PADRONIZADOS em custas e honorários advocatícios.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente JENNIFER FERNANDA DA SILVA PEREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 326761399),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025